Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-08.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO INFRACIONAL. LATROCÍNIO TENTADO. REJEIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. VALIDADE. PESSOA CONHECIDA. ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a representação oferecida em desfavor de adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado. O fato ocorreu quando a vítima caminhava em via pública e foi abordada por dois indivíduos em bicicletas, sendo que um deles, portando arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular e o relógio da ofendida. Após a subtração dos bens, o autor efetuou disparo de arma de fogo que atingiu a vítima na cabeça de raspão, causando seu desmaio. A vítima posteriormente reconheceu o adolescente como sendo o autor que portava a arma, por já conhecê-lo da região. O apelante sustenta a presença de justa causa para instauração do procedimento judicial, alegando existir lastro probatório mínimo de materialidade e autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes indícios mínimos de materialidade e autoria que justifiquem o recebimento da representação para instauração de procedimento judicial de apuração de ato infracional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de justa causa está conectada ao lastro mínimo probatório necessário para que o juiz receba a peça acusatória. No presente caso, há elementos suficientes para o recebimento da representação, considerando a presença de indícios de autoria e materialidade.
4. A materialidade do ato infracional restou demonstrada pela ocorrência policial, laudo de corpo de delito que confirmou lesão na vítima compatível com ferimento por projétil de arma de fogo tangencial, e imagens de videomonitoramento que corroboram a dinâmica relatada pela ofendida.
5. Quanto à autoria, o reconhecimento realizado pela vítima constitui elemento probatório válido. A vítima prestou declarações detalhadas sobre os fatos, descrevendo as características físicas do autor e relatando que já o conhecia da região.
6. O procedimento realizado pela vítima não consistiu em reconhecimento formal, nos moldes do artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que ela já conhecia o adolescente. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal de reconhecimento.
7. Em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa. A exigência de elementos probatórios adicionais seria desproporcional para a fase de recebimento da representação.
8. O artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade, exigindo apenas indícios mínimos para a deflagração da ação socioeducativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. 9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Há justa causa para recebimento de representação em procedimento infracional, quando presentes indícios mínimos de materialidade e autoria, independentemente de prova pré-constituída.
2. O reconhecimento de adolescente por vítima que já o conhecia previamente não constitui reconhecimento formal do artigo 226, do Código de Processo Penal, dispensando as formalidades legais específicas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 3o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 182, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 226, artigo 395, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 13/6/2022; STJ, AgRg no HC 760617/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., j. 19/12/2022.